Tribunal: TJES
Processo: 0021120-68.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021120-68.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: WASHINGTON GERKER DA SILVEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021120-68.2018.8.08.0035

APTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

APDO
:

WASHINGTON GERKER DA SILVEIRA ALVES E DJALMA DE SÁ OLIVEIRA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Resta afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se a peça recursal
expõe,
de modo
concatenado
,

as razões
do pedido de reforma
e os
fundamentos
pelos quais entende a parte que são suficientes
a objurgar a
sentença proferida, por exame da questão pelo Órgão de
grau recursal
.

II. A
exceção de pré-executividade
pode ser manejada se há matéria de ordem pública a ser conhecida pelo juízo e que importe em prejudicialidade do exame do mérito da lide, desde que não exija, para a análise requerida, a dilação probatória
.

III. Os contratos efetivados por meio de Cédula de Crédito Pignoratício devem observar o
Decreto Lei nº 167/67
1

que prevê, dentre outras delimitações,
o vencimento antecipado da dívida
por
inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título
.

I
V. A comprovação do desvio da destinação dos recursos creditados pela pactuação por meio da Cédula de Crédito Pignoratício deve ser demonstrada pelo credor, por ocasionar o vencimento antecipado da dívida.

V. Um título extrajudicial executado antes de seu vencimento ocasiona a nulidade da medida pleiteada, por inexequibilidade da dívida descrita no documento.

VI.
Os honorários advocatícios são devidos eu excipiente quando do acolhimento de suas razões e devem ser arbitrados tendo como parâmetro o proveito econômico obtido, na forma do §2º do artigo 85 do CPC.

VII.
As contrarrazões não se mostram meio adequado para formular pedido de reforma da decisão, mostrando-se viáveis apenas para rechaçar as alegações do recorrente.

IV. Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais de 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, afastar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

1
Dispõe s
o
bre títulos de crédito rural e dá outras providências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, afastar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021120-68.2018.8.08.0035

APTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

APDO
:

WASHINGTON GERKER DA SILVEIRA ALVES E DJALMA DE SÁ OLIVEIRA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório,
trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, eis que irresignado com a
sentença
proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial
ajuizada
em desfavor de
Washington Gerker da Silveira Alves e Djalma de Sá Oliveira Filho
, em que
fora acolhida
a exceção de pré-executividade manejada,
declarada
a inexigibilidade do título e extinta a ação de execução.

Alega o
apelante, em suma,
entende pela inadequação da exceção de pré-executividade manejada na lide;
que o título é exigível
e
que os honorários advocatícios devem ser minorados,
tecendo argumentações acerca da possibilidade de
interpretação extensiva ao §10 do artigo 85 do CPC.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no mérito, ressaltaram a nulidade da execução, formulando pedido adesivo de majoração dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar o apelante, sobre a preliminar, permaneceu silente.

Passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscitam
os Apelados
, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
sob a alegação
de que
o

Apelante

apresentou
somente dedução de fatos divorciados dos fundamentos da decisão vergastada e deixou de pugnar pela reforma da sentença.

T
odavia, entendo não assistir razão
aos recorridos
, já que o recurso expõe,
de modo
concatenado
,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada,
sobretudo

ao aduzir
a tese
de que o título é exequível, expondo sua motivação para a modificação do entendimento delineado pelo juízo primevo
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consta dos autos que as partes celebraram negócio jurídico por meio de Cédula Rural Pignoratícia com vencimento previsto para 15 de janeiro de 2021, no valor total de R$ 438.885,70, destinada, em suma, ao financiamento de recuperação de pastagens no imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, localizada no Município de Ecoporanga-ES.

Em seguida, realizaram a alteração do
prazo
de
vencimento para 15 de janeiro de 2022, por meio de Aditivo de Retificação e Ratificação.

Ocorre que em 2018, o Banco apelante ajuizou a demanda, sob premissa de vencimento antecipado da dívida constituindo em mora os devedores por meio de notificação.

O juízo, verificando a inexigibilidade do título executado,
eis que ainda pendente
seu vencimento, entendeu
que houve
antecipação da execução, julgando-a extinta, após
acolhimento
da exceção de pré-executividade manejada.

Entretanto
,
argumenta
o apelante
que o título é exigível, eis que a dívida teve seu vencimento antecipado pelo descumprimento da destinação dos recursos proporcionados pelo contrato,
sendo desnecessária a interpelação do devedor para que seja constituído em mora
.

Entende ainda que a exceção de pré-executividade é inadmissível para o exame do caso diante da necessidade de dilação probatória.

Além
disso, entende que os honorários advocatícios devem ser minorados e que é possível a interpretação extensiva ao §10 do artigo 85 do CPC.

Muito bem.

Examinando todo o processado,
adianto que não vislumbro fundamento para que seja modificada a sentença vergastada.

Em primeiro devo consignar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando se evidencia que matéria de ordem pública torna prejudicado o do exame da lide proposta, desde que não exija a dilação probatória, o que se mostrou no caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo" rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade por entender que o instituto não encontra acolhida na sistemática processual própria – Reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade como medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito de matérias de ordem pública, tais como, prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, nulidade e matéria de mérito comprovada de plano – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido, com observação".
(TJ-SP - AI: 21235252420198260000 SP 2123525-24.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

No caso
sub analise
, verifica-se que a dívida, renegociada, ainda não estava vencida, impossibilitando que o Banco credor executasse o título apresentado, seis meses antes do termo pactuado para a ocorrência da primeira amortização, demonstrado pelo documento acostado nos autos em fl.39/40
1
.

Corolário, a constituição em mora, ainda que tenha sido empreendida por meio de notificação extrajudicial, o que não se comprova, diga-se, resta inexistente, eis que o prazo para pagamento da primeira amortização sequer tinha se implementado.

Por fim, quanto ao vencimento antecipado da dívida
por descumprimento da destinação dos recursos prevista no contrato
,
sem embargo de que o Decreto Lei nº 167/67
2
disponha, pela regulamentação trazida no parágrafo único do artigo 11, que importa o vencimento antecipado da dívida
a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título,
também não se desincumbiu
de tal desiderato o demandante, deixando à margem de suas alegações, a prova de inadequação de aplicação do valor creditado aos demandados/apelados.

Confira-se em sentido correlato:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - DESCUMPRIMENTO DA CORRETA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS - LAUDO APÓCRIFO - VÍCIO SANÁVEL - NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA REALIZADA INFORMANDO SOBRE O INADIMPLEMENTO E SOBRE O VENCIMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO.
Nas cédulas rurais o descumprimento de obrigação parcial autoriza o vencimento antecipado do contrato nos termos do previsto no art. 11 do Dec. Lei 167 /67, não ocorrendo a apontada inexigibilidade. Embora o Relatório de Acompanhamento de Projetos que atestou o descumprimento da correta destinação dos recursos por parte da devedora esteja apócrifo, as notificações se deram de forma regular, constando as irregularidades verificadas e o exercício da faculdade de vencimento antecipado.
A ausência de assinatura poderia ter sido suprida com a oitiva do Profissional que elaborou o laudo, o que foi devidamente requerido pelo Embargado no momento oportuno. Assim, a cédula rural objeto de discussão nos autos perfaz regular título executivo extrajudicial, estando apta a instruir o processo executivo.
(TJ-MG - AC: 10556180010994001 Rio Pardo de Minas, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRESTAÇÕES CORRETAMENTE ADIMPLIDAS - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTRANHAS AO CRÉDITO RURAL - VENCIMENTO ANTECIPADO - ARTIGO 11, DO DECRETO-LEI Nº 167/67 - IMPOSSIBILIDADE - FACULDADE SUBORDINADA AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DA PRÓPRIA AVENÇA OU DE OUTRAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA RURAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O crédito bancário rural deve ser obrigatoriamente empregado na produção agrícola ou pecuária, não se permitindo o desvio para finalidades outras, sob pena de ser considerado vencido antecipadamente o contrato 2.
O vencimento antecipado da cédula rural facultado pelo art. 11, do Decreto-Lei 167/67, refere ao descumprimento de cláusulas da própria avença ou de outras obrigações de natureza rural.
3. Recurso Improvido. (TJ-MT - APL: 00009784820018110005 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2012, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/08/2012).

Como último tema do recurso interposto, entende o apelante que os
honorários advocatícios devem ser minorados,
tecendo argumentações acerca da possibilidade de
interpretação extensiva ao §10
3
do artigo 85 do CPC.
Vejamos.

N
a sentença foram fixado em 10% sobre o valor da causa por acolhimento das apelações dirigidas ao juízo em exceção de pré-executividade, em que aplica-se o entendimento de que
os honorários são fixados em favor do excipiente, no percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, representado pelo valor da dívida executada. Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR
(Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019),
consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

Finaliza
do
o exame proposto
no apelo
,
adentro pedido formulado pel
os apelados, em
contrarrazões,
relativo à
majoração dos honorários advocatícios.

Neste ponto, de registrar, que incabível o pedido
quando
formulado
nas contrarrazões,
porquanto esta via é
cabíve
l
apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se,
assim,
inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do
percentual indicado na sentença, eis que formulado o pedido por via inadequada
.

Feitas as considerações, conheço do recurso, afasto a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a
sentença por seus fundamentos
.

Na forma do art85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO - O FINANCIADO e o FINANCIADOR tem justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do instrumento ora aditado, fixando o seu novo vencimento em 15 de Janeiro de 2022.

2
Dispõe s
o
bre títulos de crédito rural e dá outras providências.

3
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.